Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000882-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WOLME DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 109.960.527-04 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO - CPF: 429.516.901-34 (AGRAVANTE), ENIR ANTONIO PICCOLI - CPF: 395.299.400-68 (AGRAVADO), IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO - CPF: 830.133.691-91 (AGRAVANTE), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA LOPES SANT ANA PICCOLI - CPF: 899.562.901-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000882-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO e OUTROS
.

AGRAVADO:

ENIR ANTONIO PICCOLI E OUTROS
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONVERSÃO DE RITOS - OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – CONVERSÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO -

RECURSO DESPROVIDO.

Caso não cumprida a obrigação do devedor, a Execução para Entrega de Coisa Incerta pode ser convertida em Execução para pagar Quantia Certa, nos termos do
caput
do art. 809, do CPC.

Considerando que a parte executada tomou ciência dos cálculos de liquidação, respeitado o devido processo legal e o procedimento o previsto no CPC para a hipótese de conversão da execução de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa, não se cogita de qualquer irregularidade no deslinde do feito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000882-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO e OUTROS
.

AGRAVADO:

ENIR ANTONIO PICCOLI E OUTROS
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO e OUTROS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1005719-47.2017.8.11.0040, ajuizada por ENIR ANTONIO PICCOLI E OUTROS, que
converteu a ação de execução para entre de coisa em execução por quantia certa.

Inconformada, a parte Agravante aduz que a decisão agravada poderá lhe acarretar prejuízos irreparáveis, mesmo porque corre o risco de bloqueio dos seus ativos financeiros.

Aponta que apresentou Embargos à Execução de forma tempestiva na origem, quando debateu apenas o excesso de execução, haja vista que a parte agravada/exequente pretendia receber quantidade de sacas de soja diversa daquela que era realmente devida.

Assevera que nunca se escusou à efetuar a entrega da coisa, sendo que o debate em sede de Embargos era apenas em torno da quantidade de sacas a serem entregues.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, diante do risco permanente de penhora. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de Id. 201510182.

Contrarrazões apresentadas no id. 205328169, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que
converteu a ação de execução para entre de coisa em execução por quantia certa.

A conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa encontra expressa previsão no art. 809 do CPC, que assim dispõe,
in verbis:

"Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.”

Ocorre que a referida liquidação pode se dar de duas formas: por arbitramento, quando for impossível a avaliação do valor da coisa, após estimativa apresentada pelo exequente (§1º). E, por dedução lógica, quando for passível a avaliação, a apuração do valor devido deverá observar as demais modalidades de liquidação previstas no CPC (§2º).

Conforme visto, a obrigação firmada na avença impunha à devedora a entrega de um determinado número de sacas de soja. Assim, tendo sido citada a parte agravante para a entrega da coisa incerta, referida parte permaneceu inerte, motivo pelo qual os agravadas apresentaram os respectivos cálculos aritméticos e o requerimento de conversão da execução para pagar quantia certa.

Nesse contexto, tratando-se de liquidação que demandava meros cálculos aritméticos, não há que se falar em qualquer nulidade na condução do procedimento na origem, em que ficou evidentemente respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, é importante destacar que, no ponto em que foi conhecida a impugnação da executada aos cálculos apresentados, foi ela acolhida para determinar à credora que exibisse fonte oficial do valor da cotação das sacas de café.

Outrossim, calha ponderar que nada obsta que seja determinada a conversão dos ritos, até como forma de se garantir a razoável duração do processo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE - AÇÃO RESCISÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUPENSÃO DA EXECUÇÃO INDEFERIDA – ARTIGO 919 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a lei, doutrina e jurisprudência pátria que não comporta interpretação diversa, ingressando o credor com ação de execução para entrega de coisa incerta e não cumprindo esta obrigação o devedor, de rigor é a conversão desta para execução por quantia certa.

A existência de ação de rescisão contratual antecedente à execução, questionando o cumprimento do contrato, por si não justifica a suspensão do feito executivo. Para suspensão, necessária a oposição de embargos à execução, estes sim capazes de obstar o prosseguimento do feito executivo, contudo, desde que observados os requisitos do § 1º do artigo 919 do CPC/15, o que não é o caso dos autos.”
(N.U 1004242-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Ademais, ao ser citada para pagar o valor devido, caso verifique qualquer incompatibilidade entre os cálculos que serão reapresentados pela credora e a decisão aqui impugnada, a executada poderá, oportunamente, submeter sua irresignação ao juízo, o que, aparentemente, inclusive, já o fez com o manejo dos respectivos embargos à execução.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024